Tribunal: STF
Processo: RE 425614
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA.
SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE RECIFE. PROVENTOS. INCORPORAÇÃO DE
GRATIFICAÇÃO. SÚMULAS 281, 282 E 283.
O acórdão recorrido,
proferido em sede de reexame necessário, por maioria de votos,
manteve a sentença de 1º grau. Contra essa decisão foram opostos
embargos infringentes, os quais tiveram o seu trânsito negado por
meio de decisão singular. Contra esse decisório singular é que foi
interposto o presente recurso extraordinário, o qual, por óbvio, não
 se contrapõe a decisão de última ou única instância. Aplicável o
óbice da Súmula 281 deste excelso Tribunal.
Ainda que superado tal
 óbice, o recurso ainda assim não merece ser conhecido. É que não
foi atendido o indispensável requisito do prequestionamento.
Com
efeito, a Corte de origem dirimiu a controvérsia à luz do art. 40, §
 4º, da Magna Carta (em sua redação originária), que nem sequer foi
enfrentado pela parte recorrente, inexistindo, portanto, debate
prévio sobre o art. 37, inciso XIV, da mesma Carta de Outubro. Logo,
 devem incidir, ainda, os óbices das Súmulas 282 e 283 desta colenda
 Corte.
Agravo regimental a que se nega provimento.